Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 818.333.001-06 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. LEI COMPLEMENTAR No 441/2011. RECEBIMENTO DE PLANTÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO.

REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta por MARIA APARECIDA DA COSTA, servidora pública estadual em exercício desde 30/05/2001, ocupando o cargo de Profissional de Apoio de Serviços do SUS, Classe D, nível 05, referente aos plantões de junho a outubro de 2011, tendo em vista que foram pagos valores menores ao estabelecido pela Lei Complementar no 441/2011, bem como foram descontados nesses meses valores sem justificativa.

2.

Sentença de primeiro grau que julgou improcedente
a ação por ausência de provas, merece reforma.

3.

A Lei Complementar Estadual no 441/2011, que instituiu a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES, regula a possibilidade da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do SUS.

4.

Autora comprova a partir do controle de plantões da Secretaria de Estado de Saúde – SES, anexado na exordial e posteriormente (de forma mais legível), em recurso, os plantões realizados nos meses de junho a outubro de 2011, comprovando suas alegações.

5.

Documento solicitado a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), informa que “somente a SES/MT, poderá manifestar acerca de eventuais valores inconsistentes quanto ao pagamento dos plantões por ela realizados bem como sobre eventual legislação regulamentando o pagamento dos mesmo no âmbito daquele órgão” (id. 69793968).

6.

Recorrida que deixou de comprovar o correto pagamento dos plantões realizados pela autora no período de janeiro a outubro de 2011, contestando genericamente os documentos anexados nos autos, deixando ainda de, apresentar contrarrazões.

7.

Sentença reformada para resolver o mérito e julgar procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.518,63 (quatro mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), referente a diferença de pagamento dos plantões realizados entre junho a outubro de 2011.

8.

Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, ambos a partir do prejuízo (Tema 810 do STF).

9.

Recurso conhecido e provido.

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou HONORÁRIOS advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por MARIA APARECIDA DA COSTA, servidora pública estadual em exercício desde 30/05/2001, ocupando o cargo de Profissional de Apoio de Serviços do SUS, Classe D, nível 05, referente aos plantões de junho a outubro de 2011, tendo em vista que foram pagos valores menores ao estabelecido pela Lei Complementar no 441/2011, bem como foram descontados nesses meses valores sem justificativa

Sentença de primeiro grau que julgou improcedente
a ação por ausência de provas merece reforma.

A autora
, interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados.

A parte Recorrida, intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

O representante do Ministério Público não foi intimado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021